Tribunal: STJ
Processo: 0810102-03.2020.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1944811 - PE(2021/0189144-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
MARINA CASSERINO MOTTA VENCHIARUTTI - SP472876
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INCIDÊNCIA
SOBRE ROYALTIES PELA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA POR NÃO-RESIDENTES
NO BRASIL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso especial
quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se tenha
indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
2. Embora invocada ofensa a dispositivo legal, o fundamento central da matéria objeto da
controvérsia é de cunho eminentemente constitucional, de modo que descabe ao STJ
examinar a questão, porquanto reverter o julgado, nesse contexto, significaria usurpar a
competência recursal extraordinária do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ac172327-a8e7-44b1-8979-52a6afe0e591

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ac172327-a8e7-44b1-8979-52a6afe0e591

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1944811 - PE(2021/0189144-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
MARINA CASSERINO MOTTA VENCHIARUTTI - SP472876
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INCIDÊNCIA
SOBRE ROYALTIES PELA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA POR NÃO-RESIDENTES
NO BRASIL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso especial
quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se tenha
indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
2. Embora invocada ofensa a dispositivo legal, o fundamento central da matéria objeto da
controvérsia é de cunho eminentemente constitucional, de modo que descabe ao STJ
examinar a questão, porquanto reverter o julgado, nesse contexto, significaria usurpar a
competência recursal extraordinária do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela INDÚSTRIA DE BEBIDAS
IGARASSU LTADA contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.792):
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INCIDÊNCIA SOBRE ROYALTIES PELA
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA POR NÃO-RESIDENTES NO
BRASIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA56064801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: d07e45bd-e1df-4b39-8c12-f701c7706df5

CONSTITUCIONAL INSUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL,
AINDA
QUE
ALEGADA
VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 805-817), a insurgente alega que é
possível a resolução da controvérsia tão-somente com fundamento em dispositivos
infraconstitucionais, apontando que há entendimento desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que matéria não é constitucional.
Impugnação às fls. 826-834 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, o Tribunal Regional Federal da 5a
Região dirimiu a controvérsia sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 795-797,
grifos originais):
Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não de direito líquido e certo
da impetrante de não se sujeitar à CIDE-Royalties nas remessas para
beneficiários sediados em países signatários do TRIPS, GATT e GATS, no
que tange ao instrumento celebrado pela apelante com a Heineken Supply
Chain B. V., dentre outros contratos sujeitos à mesma incidência tributária
que possam vir a ser celebrados.

A sentença não merece reparos, porque está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser legítima a incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (art. 149, § 2o,
da CF) sobre remessas de royalties para o exterior pela transferência de
tecnologia. Precedentes: 200783000218759, Des. Federal Edílson Nobre, 4a
T. j. 200881000071645, Des. Federal Margarida Cantarelii, 4o T., j.
08/11/2011; 26/03/2009.

Com efeito, a

Lei no 10.168/2000, em cumprimento ao da CF, art. 149
estabelece expressamente, em seu
o, §§ 2o e 3o, a hipótese de
art. 2
incidência da CIDE para as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, circunstância que se
observa no caso concreto. Confira-se o teor do citado dispositivo legal:
[...]

Na lição de Hugo de Brito Machado Segundo, "Há incidência do tributo sobre
"importações" de tecnologia (royalties), de forma nitidamente extrafiscal,
Documento eletrônico VDA56064801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: d07e45bd-e1df-4b39-8c12-f701c7706df5

como forma de proteger o mercado interno, a balança comercial e inclusive
as eventuais burlas às leis que regulam a remessa de lucros ao exterior. E,
para completar a finalidade interventiva, o produto de sua arrecadação é
utilizado para incentivar a tecnologia nacional, e assim desestimular a
ocorrência do fato que ensejou a intervenção".

De outra parte, não vislumbra qualquer incompatibilidade da exação
tributária da CIDE com os acordos internacionais apontados pela apelante
(GATT, GATS e TRIPS), de que o Brasil é signatário, a atrair a incidência do
do
CTN (os tratados e as convenções internacionais revogam ou
art. 98
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha), tampouco a implicar violação aos arts. 3o, IV, 145, § 1o, 150,
, tendo em vista que tais acordos disciplinam atividades
II, 152, e 172
distintas, queda CF não se confundem com o previsto no o da art. 2
Lei no 10.168/00, devendo prevalecer no caso a norma do inciso II do §
2o do da art. 149 da CF, acrescentado pela EC no
segundo a qual
33/01,
as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, ali
tratadas, incidirão também sobre a importação de produtos
estrangeiros ou serviços.

No ponto, a sentença, com muita propriedade, analisou a questão:

[...]
De fato, na convenção relativa ao GATT (art. III), o princípio do tratamento
nacional se aplica à tributação interna discriminatória entre bens
(mercadorias) nacionais e nacionalizados, não alcançando os serviços
(transferência de tecnologia), o objeto da presente demanda. Por seu turno,
o TRIPS (art. III) não trata de tributação, regulando aspectos dos direitos de
propriedade intelectual estrangeiros relacionados ao comércio, visando-se
apenas assegurar a mesma proteção conferida aos direitos nacionais. Por
fim, o tratamento nacional contido no GATS (art. XVII) aplica-se somente
àqueles setores de serviços especificamente inscritos nas listas de
compromissos dos Membros, sendo certo que o Brasil não assumiu qualquer
compromisso em relação ao setor ora debatido.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente especificamente
aplicável ao caso:

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE). IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI No 10.168,
DE 2000. ACORDOS MULTILATERAIS. PREPONDERÂNCIA DAS .
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
ART.
149,
§
2o,
II,
DA
CONSTITUIÇÃO.
É infundada a alegação de que inexigível a CIDE - contribuição de
intervenção no domínio econômico (destinada a financiar o Programa
de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação - Lei no 10.168, de 2000), por força de acordos multilaterais
Documento eletrônico VDA56064801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: d07e45bd-e1df-4b39-8c12-f701c7706df5

de que o Brasil é signatário, uma vez que tais acordos não
preponderam sobre a norma do inciso II do §2o do artigo 149 da
Constituição, acrescentado pela EC no 33, de 2001, segundo a
qual as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico, ali tratadas, incidirão também sobre a importação de

produtos
estrangeiros
ou
serviços.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO N O DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). LEI No 10.168,
DE 2000. ACORDOS MULTILATERAIS: TRIPS, GATT E GATS.
CLÁUSULA DE TRATAMENTO NACIONAL. É impertinente, para
afastar a incidência da CIDE instituída pela Lei no 10.168, de 2000, a
invocação pelo contribuinte dos acordos TRIPS, GATT e GATS: o
primeiro, porque não trata de tributação, regulando aspectos dos
direitos de propriedade intelectual, relacionados ao comércio; o
segundo, porque trata de mercadorias, e não de serviços; e o último,
porque, embora em tese aplicável ao caso, é impertinente a invocação
da cláusula de tratamento nacional (ou "Princípio do Tratamento
Nacional"), constante do Artigo XVII desse mesmo Acordo, sendo
certo que se refere apenas à tributação interna (na medida em que
impõe idêntica tributação interna para serviços nacionais e de origem
estrangeira), ao passo que a CIDE impugnada tem incidência na
importação, caso em que pertinente seria a cláusula de nação mais
favorecida (Artigo II do GATS), que nem sequer foi invocada pelo
contribuinte. (TRF4, 5056693-14.2017.4.04.7100, Des. Federal
Rômulo Pizzolatti, 2a T., j. 04/07/2019)
Nos termos acima, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia à
luz de fundamentos eminentemente constitucionais (arts. 3o, IV, 145, § 1o, 149, 150, II,
152 e 172 da CF), matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA
MARINHA
MERCANTE
-
AFRMM.
EXIGIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
DO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Não há
Documento eletrônico VDA56064801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: d07e45bd-e1df-4b39-8c12-f701c7706df5

na hipótese prestação jurisdicional insuficiente ou incompleta, afastando-se
a alegação negativa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. O acórdão recorrido fundamentou a exigibilidade da incidência do AFRMM
sobre as operações de importação na aplicabilidade, ao caso, do
da
art. 149
CF, considerando entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no
sentido da constitucionalidade da CIDE. Assim, o recurso especial não pode
ser conhecido porque, nos termos do
inc. III, da Constituição
art. 105,
Federal, não é a via recursal adequada à revisão de acórdão cuja
fundamentação tem natureza constitucional.
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
compensação sobre valores de AFRMM demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.162.663/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DOS DÉBITOS. ICMS-
ST. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC/2015.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIA DO RECURSO
ESPECIAL
INDEVIDA.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação anulatória, tendo como objetivo a
anulação de débitos tributários sob alegação de decadência e da
impossibilidade de inclusão dos royalties de franquia na base de cálculo do
ICMS-ST. Na sentença, julgou-se improcedente a demanda. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida.
Nesta Corte o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado
em R$ 28.657.240,22 (vinte e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete
mil, duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).
II - Quanto à alegada inobservância de julgado vinculante do Supremo
Tribunal Federal, constata-se que o Tribunal a quo enfrentou a questão,
inclusive, citando voto de julgado do Pretório Excelso, conforme excertos do
acórdão que julgou os embargos de declaração.
III - Desse modo, inexiste ofensa aos arts. 926 e 927, III, do CPC, quando a
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia.
IV - Quanto à questão de fundo, verifica-se que a questão controvertida foi
decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes
específicos de cabimento do recurso especial.
V - Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria,
cingiu-se à interpretação de regramentos e aos princípios constitucionais,
tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a
Documento eletrônico VDA56064801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: d07e45bd-e1df-4b39-8c12-f701c7706df5

competência de tal exame jungida à excelsa Corte, ex vi do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela
art. 102
competência.
VI - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial
é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência
do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
VII - Para corroborar esse entendimento, a Primeira Turma do STJ entendeu
que a matéria seria constitucional em processo semelhante em que o
município argumentava a incidência do ISSQN em royalties de franquia.
VIII - Por fim, prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada,
quando a tese sustentada foi analisada no exame do recurso especial pela
alínea a do permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no

Segunda
Turma,
DJe

e
REsp
n.
1.528.765/RS,

17/6/2019
3a Turma, DJe
REsp n. 1.738.756/MG,
22/2/2019.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.752.804/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.
Ademais, contrariamente ao que defende a agravante, este Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, "[...] apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos
recorrentes são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ
examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do
STF". (REsp 1.655.968 /PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
2/5/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: d07e45bd-e1df-4b39-8c12-f701c7706df5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.944.811 / PE
Número Registro: 2021/0189144-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08101020320204058300 8101020320204058300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
MARINA CASSERINO MOTTA VENCHIARUTTI - SP472876
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
Documento eletrônico VDA56313588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: 7a23c5da-12c5-4690-b66c-449a5543520d

ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
MARINA CASSERINO MOTTA VENCHIARUTTI - SP472876
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE TORRES DOS SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: INDUSTRIA DE
BEBIDAS IGARASSU LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: 7a23c5da-12c5-4690-b66c-449a5543520d